Tribunal: TCU
Processo: 011.054/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Maria Clara Alvares Correa Dias, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de "quintos/décimos" de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.302/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3.3. após a adoção da providência indicada no subitem anterior, promova o destaque da parcela de "quintos/décimos" incorporadas pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante a modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, na hipótese de incorporação decorrente de decisão judicial sem trânsito em julgado ou por via de medida administrativa, comunicando a este Tribunal as medidas adotadas, a teor dos arts. 262, caput, do Regimento Interno e 8o, caput, da Resolução 206/2007; 9.3.4. alerte a Sr.a Maria Clara Alvares Correa Dias no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação à Câmara dos Deputados; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. acompanhe, com rigor, o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 deste Acórdão; 9.5.2. cumpridos os termos deste acórdão, arquive os autos.